Tribunal: TJDFT
Processo: 0728784-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR POSTULADA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. MEDIDA NÃO PREVISTA EM LEI. CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A liminar em sede de habeas corpus deriva de construção jurisprudencial para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas in loco, inexistindo previsão legal.
2. Por se tratar de medida excepcional, que não encontra previsão legal, não há recurso próprio para combater a decisão que a indefere.
3. Precedentes deste tribunal e do STJ.
4. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.